Tribunal: TJBA
Processo: 8055235-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055235-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GILMA BOMFIM ROCHA

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À ATIVIDADE DE CLASSE – GEAC. PROFESSORES DA REDE ESTADUAL. REGIME DE SUBSÍDIO (LEI ESTADUAL Nº 12.578/2012). IMPLANTAÇÃO NO PERCENTUAL DE 31,18%. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM O ART. 39, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO STF. LIQUIDAÇÃO COM DANO ZERO. INCORPORAÇÃO PRÉVIA AO SUBSÍDIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. EFICÁCIA PRECLUSIVA. GEAC E PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença, que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC no subsídio da parte exequente, no percentual de 31,18%.

2. A decisão agravada decorreu de cumprimento de sentença coletiva, no qual a parte exequente postulou a efetivação do título judicial que reconheceu o direito à percepção da GEAC no referido percentual.

3. O juízo de origem acolheu o pedido executivo e determinou a implantação da gratificação nos proventos da exequente.

4. No recurso, o agravante sustenta a inexigibilidade da obrigação, ao argumento de que a cumulação da GEAC com o regime de subsídio afrontaria o art. 39, § 4º, da Constituição Federal e precedentes do Supremo Tribunal Federal.

5. Alega, ainda, a ocorrência de “liquidação com dano zero”, sob o fundamento de que a GEAC já teria sido incorporada ao subsídio e à VPNI dos servidores abrangidos pela Lei Estadual nº 12.578/2012.

6. Por fim, defende que a GEAC, por possuir caráter genérico, deveria ser considerada dentro do piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008.

7. Em contrarrazões, o agravado pugna pela manutenção da decisão recorrida.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8. Há três questões em discussão: (i) saber se é inexigível a obrigação de implantar a GEAC no percentual de 31,18% em razão de suposta incompatibilidade com o regime de subsídio e precedentes do STF; (ii) saber se há “liquidação com dano zero”, diante da alegada incorporação prévia da gratificação ao subsídio; (iii) saber se a GEAC deve ser considerada dentro do piso salarial nacional do magistério.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9. A incompatibilidade entre a GEAC e o regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 foi expressamente afastada no acórdão exequendo, que reconheceu a possibilidade de percepção da gratificação no percentual de 31,18%, inexistindo bis in idem ou afronta ao modelo remuneratório.

10. O título judicial exequendo enfrentou, de forma direta, a tese de que a GEAC estaria absorvida pelo subsídio, inclusive consignando que o próprio ente estatal não reconhecia administrativamente o direito dos inativos e pensionistas à percepção da gratificação, o que reforça a inexistência de incorporação automática aos proventos.

11. A alegação de inexigibilidade da obrigação, fundada em precedentes do Supremo Tribunal Federal acerca da vedação à cumulação de gratificações genéricas com subsídio, configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão transitada em julgado, providência incompatível com a fase de cumprimento de sentença.

12. Incide, no caso, a eficácia preclusiva da coisa julgada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil, que impede a reapreciação de questões decididas ou que poderiam ter sido suscitadas na fase de conhecimento.

13. A tese de “liquidação com dano zero”, por sua vez, está diretamente vinculada à suposta incorporação prévia da GEAC ao subsídio, matéria igualmente resolvida pelo título executivo judicial, não podendo ser reaberta em sede executiva.

14. Quanto ao argumento de que a GEAC deve ser considerada dentro do piso salarial nacional do magistério, verifica-se que o título exequendo não estabeleceu qualquer vinculação ou forma de cálculo entre a gratificação e o piso previsto na Lei nº 11.738/2008.

15. Inexistem, assim, ilegalidades ou vícios na decisão recorrida que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão que determinou a implantação da Gratificação de Estímulo à Atividade de Classe – GEAC no percentual de 31,18%, nos termos do título executivo judicial.

Tese de julgamento: A incompatibilidade entre gratificação e regime de subsídio, bem como a alegação de incorporação prévia da vantagem, não podem ser rediscutidas em cumprimento de sentença quando expressamente afastadas pelo título judicial, sob pena de violação à coisa julgada.

Dispositivos relevantes citados:

- Código de Processo Civil, arts. 505 a 508.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055235-24.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
GILMA BOMFIM ROCHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.